Tribunal: TJBA
Processo: 0503563-80.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALIMENTO. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. CORPO ESTRANHO. ORIGEM CONTROVERTIDA. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DO FORNECEDOR. FATO DO PRODUTO. CONSTATADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório formulado pelo Autor/Apelante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Réu, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade dos pagamentos em razão da concessão da gratuidade da justiça. 2. O CDC confere ao consumidor o direito básico de proteção à vida, saúde e segurança, e impõe aos fornecedores o dever de comercializar produtos seguros, que não exponham a vida, a saúde e a segurança dos consumidores. 3. Debruçando-se sobre os autos, é possível constatar que inexiste controvérsia quanto ao fato de que o Autor/Apelante adquiriu e utilizou produto produzido pela Ré/Apelada, restando controvertida a origem do “corpo estranho” encontrado pelo consumidor. 4. A Ré/Apelada constrói uma linha de argumentação de que o “corpo estranho” teria se constituído após a abertura da embalagem e durante o tempo em que o produto ficou acondicionado na geladeira com a embalagem rompida, tornando-se, assim, impróprio ao consumo. 5. No entanto, mesmo tendo em mãos todos os meios necessários à produção de prova capaz de confirmar a tese suscitada, até por conta de ter sido contatada imediatamente pelo consumidor, não se desincumbiu do ônus que sobre si recaia, na medida em que sequer se dignou a cumprir com o ajustado no seu pós-venda, que seja, realizar a retirada da embalagem e do “corpo estranho” na residência do Autor/Apelante para análise, quando poderia ter determinado a natureza e origem do “corpo estranho”, e assim consolidar sua tese. 6. Logo, resta materializado o defeito do produto, ensejador de responsabilidade objetiva, que decorre da mera presença do corpo estranho, independendo, inclusive, da ingestão do alimento, conforme sedimentado na jurisprudência. 7. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 8. Por fim, considerada a reforma da sentença, altera-se o ônus sucumbencial, razão pela qual deve a parte Apelada ser condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais em atenção ao art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos em benefício do patrono do Apelante. APELO CONHECIDO E PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 0503563-80.2018.8.05.0039, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, SERGIO SILVA DA CRUZ e ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora Designada. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA